Tribunal: TJDFT
Processo: 0710673-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0710673-44.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA MARQUES RIBEIRO SOUZA AGRAVADO: FABIANE MARQUES DA ROCHA FERNANDES, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANA PAULA MARQUES RIBEIRO em face de decisão proferida pelo douto Juízo da Quinta Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento, movida pela agravante em desfavor de FABIANE MARQUES DA ROCHA FERNANDES e DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência com vistas à internação compulsória da requerida. Eis o teor da decisão agravada (15817691 – pgs. 36/38): Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por ANA PAULA MARQUES RIBEIRO SOUZA em desfavor de FABIANE MARQUES DA ROCHA FERNANDES e do DISTRITO FEDERAL, para internação compulsória da primeira requerida em ambiente da rede pública de saúde especializado no tratamento de pessoas com problemas psiquiátricos, ou, no caso não haja vaga disponível, sua manutenção na KHENOSIS – SAUDE MENTAL, COACHING E CAPELANIA CRISTÃ com todo o tratamento às expensas do réu. O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido de tutela de urgência, ID 61825338. É o relato do necessário. DECIDO. Os pedidos de internação compulsória, apesar de encartarem pedido cominatório, são complexos, pois, de certa forma, se o pedido for acolhido, um dos demandados será privado de sua liberdade. Nesse sentido, não se compatibilizam com o rito previsto para os Juizados Especiais. Ademais tais feitos não foram contemplados no IRDR No 2016.00.2.024562-9. Ante o exposto, fixo a competência deste Juízo. O artigo art. 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por outro lado, a internação compulsória encontra respaldo no art. 6o, da Lei no 10.216/2001, que assim dispõe: Art. 6o. A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica: (...); III – internação compulsória: aquela determinada pela Justiça. A análise do pedido de internação compulsória deve ser feita à luz da Constituição Federal, uma vez que há um conflito entre direitos fundamentais: de um lado o princípio da liberdade e do outro o direito à vida e à saúde. Nesse sentido, referida medida só pode ser determinada como último recurso, como forma de proteger o próprio internado e, secundariamente, a sociedade. Na hipótese sob análise, como bem ressaltado pelo Ministério Público, em que pese o breve relatório médico da profissional da Clínica Khenosis Psiquiatria, certo é que na sua última internação no Hospital São Vicente de Paulo a primeira requerida recebeu alta médica, com indicação de continuidade do tratamento no CAPs e de forma ambulatorial. Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, verifica-se que os fundamentos apresentados pela parte autora não estão amparados em prova idônea, apta a configurar o requisito de probabilidade do direito, exigido pelo art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência. Nesse sentido o posicionamento deste E. TJDFT, conforme se pode aferir na ementa a seguir transcrita: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA. EXCEPCIONALIDADE. TRATAMENTO MÉDICO SOB TUTELA FAMILIAR. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1 A internação involuntária é medida extrema e deve estar fundamentada em laudo médico circunstanciado, porquanto restringe a liberdade do paciente, um dos mais sagrados direitos da pessoa humana. 2 Se há nos autos laudo pericial que afasta a necessidade e imprescindibilidade da internação compulsória, concluindo pela possibilidade do paciente receber tratamento médico no ambiente familiar, defere-se a tutela de urgência para liberação do paciente a fim de que o tratamento se dê em regime aberto, sob tutela do familiar responsável e conforme as recomendações e prescrições adequadas. 3 AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Acórdão 1199544, 07049541820198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)- grifei. 1 _ Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 2 _ Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, verifica-se que a parte autora informou residir em Planaltina e auferir renda mensal no valor de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais). Assim, em face da ausência de elementos capazes de afastar a presunção de legitimidade da declaração de hipossuficiência, ID 61716960, deixo de determinar a juntada de comprovantes de renda. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. 3 _ Ante a impossibilidade de autocomposição sobre direitos indisponíveis, deixo designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. 4 _ Cite-se o DISTRITO FEDERAL, para integrar a relação processual e ficar ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis. 5 _ Cite-se a primeira requerida, por Oficial de Justiça, em conformidade com os artigos 245 e 247 do CPC. 5.1 _ Se o primeiro réu for citado e não oferecer contestação no prazo ou na hipótese do artigo 245 do CPC, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para o exercício da curatela especial, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, e para os fins de citação e apresentação da contestação na forma da lei. 6 _ Juntadas as defesas, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. 7 _ Ato contínuo, deverá o cartório intimar as partes a especificar as provas que pretendam produzir, indicando os motivos de tal produção, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. 7.1 _Ficam as partes advertidas de que, caso desejem produzir prova oral, deverão juntar rol ou ratificar o já apresentado, bem como esclarecer se as testemunhas comparecerão à audiência de instrução e julgamento independentemente de intimação. 7. 2 _ Caso pretendam produzir prova pericial, deverão juntar quesitos de perícia e, se desejarem, indicar assistente técnico. 7.3 _ Caso pretendam produzir novas provas documentais, que venham anexas às respostas. 8 – Por fim, remetam-se os autos ao MPDFT para apresentação de parecer. 9 _ Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros ou dúvida, retornem os autos conclusos Inconformada, alega a recorrente, em síntese, que o tratamento médico solicitado é indispensável para o reestabelecimento da primeira agravada, uma vez que “sua manutenção nas ruas, em situação de vulnerabilidade, pode trazer enorme risco à manutenção de sua saúde e de sua vida”. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a imediata e compulsória internação da requerida, às expensas do Distrito Federal. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. Com efeito, verifica-se, sem necessidade de incursão na seara atinente à relevância da fundamentação ou à probabilidade do direito alegado, que a manutenção da r. decisão combatida enquanto se aguarda o regular iter procedimental da ação ajuizada não tem o condão de ocasionar dano irreparável ou de difícil reparação. Ao que se observa de um juízo de prelibação, a primeira recorrida encontra-se internada em centro de convivência e atenção psicossocial desde 7.4.2020, conforme o narrado pela autora em sua petição inicial. Por outro lado, impende relembrar o fato de que a internação compulsória, como bem salientado pelo nobre Magistrado prolator da decisão hostilizada, é medida excepcionalíssima, haja vista que não se pode, sem análise criteriosa da questão, ingressar indevidamente na autonomia da paciente. Por tais fundamentos, ausentes os requisitos a tanto necessários, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC/2015). Brasília, 7 de maio de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador